Tribunal: TJDFT
Processo: 0735601-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735601-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: . FLAVIA DELALIBERA PNEUS E RODAS EIRELI - ME, CHARLES DELALIBERA DOURADO, FLAVIA SUELLEN CARDOSO DOS SANTOS DELALIBERA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada em desfavor de FLAVIA DELALIBERA PNEUS E RODAS EIRELI - ME, CHARLES DELALIBERA DOURADO e FLAVIA SUELLEN CARDOSO DOS SANTOS DELALIBERA, processo n. 0714044-07.2020.8.07.0003, na qual indeferiu o pedido de restrição de transferência e de circulação de veículos do devedor. Inconformado, o exequente recorreu de tal decisão por meio do presente agravo (ID 40536204). Afirma que, no curso da ação de origem, foi identificado veículo em nome dos demandados, ora recorridos, o que justifica a inclusão de restrição de circulação do veículo, como forma de cooperação para a efetividade da penhora. Ao final pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para determinar a restrição de circulação do veículo localizado, através do sistema RENAJUD. Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que foi proferida decisão de arquivamento do feito originário ao ID 141859488, em razão da não indicação de bens pelo credor, ora agravante, no prazo de 30 dias subsequente à decisão de ID 140732317. Em específico, ao responder a mencionada decisão de ID 140732317, o credor, ora agravante, protocolou a petição de ID 141347390 na qual apenas solicita a inclusão do nome do devedor em cadastro de devedores. Desse modo, determinou-se, ao ID 41721666, a intimação do agravante para que lhe fosse oportunizada manifestação de forma objetiva acerca da possível perda do interesse recursal em razão de preclusão lógica. Não houve resposta do agravante, conforme certidão de ID 42005275. É o relato do necessário. Decido. Como visto, o presente agravo teria por objeto a determinação de restrição de circulação do veículo, através do sistema RENAJUD. Em acordo com o relatado, entretanto, o próprio agravante aquiesceu à decisão de arquivamento do feito à origem, requerendo, apenas, a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito. Tal fato, por si, já atesta a falência de seu interesse no presente recurso porquanto reflita a realização de atos contraditórios e acometimento do interesse jurídico da parte na demanda recursal anteriormente promovida. Ocorre que, além de tal problemática, o ora agravante, nos presentes autos, sequer dignou-se a esclarecer se mantém interesse no julgamento do presente recurso, visto que o despacho de ID 41721666, sequer foi respondido, como faz prova a certidão de ID 42005275. Dessa maneira, por aquiescer, nos autos originários, à legitimidade de decisão de suspensão do feito e apenas solicitar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, bem como por deixar transcorrer In albis, intimação expressa para afirmar seu interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, tenho clara tanto a incongruência entre as manifestações da parte como a perda superveniente do interesse recursal, fulminando a continuidade do presente agravo de instrumento. Nesse quadro, diante da divergência entre o pleito recursal do Agravante e os termos do seu pedido na ação principal, imperioso o reconhecimento da perda de interesse recursal ante a preclusão lógica. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator